Tribunal: TJMT
Processo: 1009688-20.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009688-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), A.F.G. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.991.307/0001-90 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 08.092.599/0001-42 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO LESSI - CPF: 329.136.641-72 (AGRAVADO), DIVANEY LOPES AGUILERA - CPF: 415.733.581-34 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO – FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – PRETENSÃO DE QUE A PARTE CONTRÁRIA TRAGA AOS AUTOS DOCUMENTOS A COMPROVAR O ALEGADO – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, inviável que a parte contrária traga aos autos os documentos solicitados pela parte autora, por não demonstrada sua hipossuficiência, ou impossibilidade diante da inaplicabilidade do CDC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009688-20.2022.8.11.0000 –CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: A.F.G. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA – EPP

AGRAVADA: D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por A.F.G. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Embargos à Execução n. 1012116-51.2019.8.11.0041 ajuizado em face de D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP, que indeferiu o pedido para determinar que os embargados apresentem documentos nos autos comprovando as solicitações de empréstimos e outros, haja vista que não se trata de relação consumerista, tampouco existe demonstração de hipossuficiência de sua parte para a comprovação dos fatos alegados capazes de ensejar a inversão do ônus da prova.

A agravante sustenta que os documentos solicitados estão em posse da agravada, bem como, apesar de ter havido a juntada nos autos dos contratos de fomentos, que constam expressamente que toda a disponibilidade de crédito seria formalizada por de aditivos, não houve a juntada dos respectivos aditivos; os aditivos são imprescindíveis para a solução da demanda tendo em vista que devem/deveriam conter a especificação do título de crédito, a especificação da forma de pagamento e do valor da compra. Além disso, é imprescindível a apresentação dos respectivos borderôs e duplicatas que garantiam a operação; fundamenta o instituto da cooperação e não aplicação do ônus probatório, mas a busca da verdade dos fatos; a necessidade/indícios de apresentação dos documentos demonstrado pelo agravante e a análise sistematizada do contraditório substancial (artigo 7º do CPC) e da isonomia das partes (art. 139, I do CPC) permite que o Estado /Juiz faça a distribuição dinâmica do ônus da prova e determine que os agravantes apresentem os documentos que são imprescindíveis para a resolução efetiva e justa deste processo; assim, fundamenta a necessidade de suspensão da decisão até a apresentação dos documentos; por fim, requer a concessão liminar para determinar a imediata suspensão de todos os efeitos da decisão objurgada relacionados com a negativa de apresentação de documentos, bem como com a designação de audiência de instrução e julgamento antes da apresentação dos aludidos documentos, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e sejam os agravados compelidos a apresentarem todos os documentos especificados nas petições de ID 31004947 e 33835354 antes da audiência de instrução.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por A.F.G. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Embargos à Execução n. 1012116-51.2019.8.11.0041 ajuizado em face de D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP, que indeferiu o pedido para determinar que os embargados apresentem documentos nos autos comprovando as solicitações de empréstimos e outros, haja vista que não se trata de relação consumerista, tampouco existe demonstração de hipossuficiência de sua parte para a comprovação dos fatos alegados capazes de ensejar a inversão do ônus da prova.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.

A decisão agravada assim constou:

“
Infere-se dos autos que a embargante arguiu preliminar de inépcia da inicial do processo de execução n. 1004869-87.2017.8.11.0041. Contudo, não sendo o caso de nenhuma das hipóteses previstas no § 1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil,
rejeito a preliminar
. A questão envolvendo a certeza, exigibilidade e liquidez do título objeto da execução é matéria que depende de dilação probatória, eis que se confunde com o próprio mérito da questão e, por estas razões, será analisada oportunamente. Superada a questão preliminar, dou o feito por saneado e fixo como pontos controvertidos: a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos que fundamentam a execução e a existência de pagamentos realizados. Indefiro o pedido formulado pela embargante para determinar que os embargados apresentem documentos nos autos comprovando as solicitações de empréstimos e outros, haja vista que não se trata de relação consumerista, tampouco existe demonstração de hipossuficiência de sua parte para a comprovação dos fatos alegados capazes de ensejar a inversão do ônus da prova. Ao contrário, em se tratando de solicitações de empréstimos, a prova pertence a quem os solicitou e/ou emitiu. Importante registrar que os embargados apresentaram farta documentação com a impugnação aos embargos. Assim, quanto ao ônus, cabe à embargante a prova constitutiva do alegado direito e, aos embargados, a prova de fato desconstitutivo, modificativo ou impeditivo (art. 357, inc. III c/c art. 373, I e II, do CPC). Para elucidação do caso, defiro a prova oral. Para tanto,
designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05.07.2022, às 16:00 horas
,
para colheita do depoimento pessoal dos representantes das partes e oitiva das testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta intimação. Registro que nos termos do art. 455 do CPC,
“Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.”
Caso presente alguma das hipóteses do §4º do art. 455 do CPC, a intimação da testemunha deverá ser efetuada por mandado. Considerando o
retorno integral das atividades presenciais

do Poder Judiciário de Mato Grosso (Portaria-Conjunta n. 9/2022, de 19.04.2022), registro que a
audiência ocorrerá na forma presencial
. Todavia, caso ambas as partes manifestem interesse na tramitação deste processo pelo “Juízo 100% Digital”, a audiência será realizada por videoconferência, na forma do artigo art. 5º da Resolução CNJ Nº 345, DE 9/10/2020. Neste caso, a incomunicabilidade da(s) testemunha(s) deverá ser observada pelos causídicos. Digam as partes, em cinco dias, quanto à adesão ao Juízo 100% digital. Indefiro a prova pericial requerida, uma vez que a embargante não justificou sua finalidade, nem os fatos que pretende comprovar com sua realização”.

Pretende a agravante a reforma da decisão agravada, haja vista que deve ser apresentado documentos pela agravada, antes da realização da audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão da agravante é redistribuir ônus da prova, que lhe é imposto, considerando que as teses por ela firmadas devem ser comprovadas, através de seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, pois cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Desse modo, não há relevância no fundamento, tampouco risco de prejuízo irreparável a justificar a reforma da decisão agravada, uma vez que no caso não se trata de relação consumerista e os fatos apresentados pela agravante, incumbe a ela provar, não se impondo o ônus a parte contrária por se tratar de ato que praticou e deveria ter em posse os documentos mencionados.

Ademais, não está demonstrado pela agravante sua hipossuficiência ou impossibilidade de produzir as provas pretendidas, a ponto de direcionar o maior encargo probatório a agravada, nos termos do que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso VIII, por não se aplicar de forma automática.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO ART. 557, §2º, CPC. INAPLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, CPC. 1. Inexistindo recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, afasta-se a incidência da multa constante do § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, bem assim o suposto caráter procrastinatório dele. 2. Não há que se falar em presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 302, caput, do Código de Processo Civil), quando há insurgência da parte ré quanto ao valor cobrado na demanda. 3. No direito processual civil preferiu o legislador atribuir o ônus probatório a cada uma das partes, ou seja, genericamente cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor ou constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 333 do Código de Processo Civil. 4. Não se desincumbe do ônus da prova a parte autora que não indica nos autos provas que comprovem o fato constitutivo atribuído ao seu direito. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 876712, 20100710169935APC, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/6/2015, publicado no DJE: 3/7/2015. Pág.: 335).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

ÔNUS DA PROVA. FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Considerando que a parte autora não logrou êxito em comprová-los, a improcedência do pedido é medida que se impõe. II - Negou-se provimento ao recurso.

(Acórdão 1200038, 07142275220188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. I - Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Considerando que a parte autora não logrou êxito em comprová-los, a improcedência do pedido é medida que se impõe. II - Negou-se provimento ao recurso.

(Acórdão 1225198, 07003631020198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Ausente a prova de que houve efetivamente cobrança ilícita pela prestadora de serviços de telefonia móvel e consequente ato ilícito, os pedidos indenizatórios são improcedentes.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0439.16.002120-0/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2020, publicação da súmula em 06/11/2020).

Dessa forma, não há elementos a ensejar a redistribuição do ônus da prova, no presente caso, a compelir a parte agravada que apresente documentos, os quais poderiam estar em posse da agravante, diante da ausência de hipossuficiência ou implicação das normas consumeristas, devendo a decisão ser mantida.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022